Tribunal: TJDFT
Processo: 0701570-47.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PARTILHA DE BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL DURANTE UNIÃO ESTÁVEL. DECISÃO ULTRA PETITA. INDENIZAÇÃO NÃO REQUERIDA. DECOTE.
1. O indeferimento do pedido de avaliação judicial das benfeitorias não configura cerceamento de defesa, diante da irrelevância da prova para o deslinde da controvérsia, considerando que o pedido da autora se restringe à partilha igualitária das benfeitorias realizadas no imóvel durante a união estável. Preliminar rejeitada.
2. Pedido inicial limitado à partilha das benfeitorias realizadas no imóvel, na proporção de 50% para cada parte. Sentença que, ao condenar o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00, incorre em julgamento ultra petita, por extrapolar os limites da demanda.
3. A atribuição de valor monetário à meação, sem pedido expresso e diante da controvérsia sobre o montante, viola os princípios da congruência e da adstrição. Correto o decote desta parte da condenação, podendo a apuração de valores ser objeto de liquidação de sentença.
4. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e provido.